Tribunal: TJDFT
Processo: 0757554-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR. MONTANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao ressarcimento de R$ 19.124,38, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
3. Em suas razões recursais, inicialmente, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em seguida, aduz a ausência de má prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que o autor/recorrido realizou operações financeiras mediante cartão com chip e digitação de senha pessoal e intransferível após ser vítima de engenharia social perpetrada por terceiros, que o induziram a efetuar procedimentos, onde a sua participação como facilitador foi o fator determinante (golpe da falsa central de atendimento). Em decorrência, defende a culpa exclusiva do autor/recorrido e de eventual terceiro fraudador, não sendo responsável pela devolução de quaisquer valores.
4. Contrarrazões ao ID 55725513, em que argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os argumentos lançados.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entra em contato com o cliente, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.
11. Nesse compasso, erige a responsabilidade do réu/recorrente pela fraude em questão, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, ao revés, o uso fraudulento e fora do padrão de consumo se mostrou flagrante (próximo a R$ 20.000,00), razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou, robustecendo a culpa do réu/recorrente.
12. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do autor/recorrido em relação à ligação fraudulenta, o que contribuiu para a perfectibilização do golpe, notadamente à míngua de demonstração da origem da ligação, isto é, se oriunda de número oficial da central de atendimento, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor do dano material para R$ 9.562,19.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.